Tribunal: TJSP
Processo: 0001110-68.2016.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Crime de trânsito – Embriaguez ao volante - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recurso improvido.

Maus antecedentes - Condenação relativa a fatos posteriores aos apurados nos presentes autos - Circunstância judicial desfavorável afastada - Recurso provido em parte para reduzir a reprimenda ao mínimo

Ementa:
Crime de trânsito – Embriaguez ao volante - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recurso improvido.

Maus antecedentes - Condenação relativa a fatos posteriores aos apurados nos presentes autos - Circunstância judicial desfavorável afastada - Recurso provido em parte para reduzir a reprimenda ao mínimo legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001110-68.2016.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante
EDILENE LOPES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação,
redimensionar a pena da apelante para seis meses de detenção, em regime
aberto, e pagamento de dez dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de dois meses. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001110-68.2016.8.26.0456 -Voto no 1999
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001110-68.2016.8.26.0456 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE PIRAPOZINHO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: EDILENE LOPES BARBOSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Crime de trânsito Embriaguez ao volante - Materialidade
e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por
fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação
mantida - Recurso improvido.
Maus antecedentes - Condenação relativa a fatos posteriores
aos apurados nos presentes autos - Circunstância judicial
desfavorável afastada - Recurso provido em parte para
reduzir a reprimenda ao mínimo legal.
VOTO No 1999
EDILENE LOPES BARBOSA foi
condenada, pela r. sentença de fls. 168/171, cujo relatório adota-se,
como incursa no artigo 306, § 1o, inciso I da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de sete meses de detenção, em regime aberto, e pagamento
de trinta dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001110-68.2016.8.26.0456 -Voto no 1999
3
salário mínimo, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de dois meses e dez dias.
Inconformada, recorreu a apelante
para pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal (fls. 186/187).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 191/193).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 202/207).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 19 de
junho de 2016, por volta das 14h00, na Rua Sete de Setembro, n° 2262,
Vila Progresso, no município de Tarabai, comarca de Pirapozinho, a
apelante conduziu o veículo automotor CHEVROLET/CELTA, de cor
preta, placas EVF9790, com a capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição e apreensão (fls.
20/21) e teste do etilômetro (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001110-68.2016.8.26.0456 -Voto no 1999
4
Confessa no flagrante (fls. 09),
interrogada em juízo (fls. 104/105), negou a increpação contida na
denúncia, ao afirmar que não ingeriu bebida alcoólica e quando foi
abordada e conduzida à delegacia estava na casa do vizinho do seu
irmão.
A condenação da apelante pelo
crime de embriaguez ao volante restou embasada na prova oral
produzida sob o crivo do contraditório, depoimento do policial militar
Claudino (fls. 103) no sentido de que se deparou com Edilene na
condução do GM/Celta, em claro estado de embriaguez.
A apelante apresentava dificuldade
para dirigir o veículo e chegou a subir na calçada antes de ser abordada.
O teste do etilômetro foi realizado
(fls. 22) e indicou a concentração de 1,28 miligramas de álcool por litro
de ar alveolar, valor em muito superior ao de 0,3 mg/l admitido por lei,
conforme de verifica pelo disposto no artigo 306, § 1o, inciso I da Lei
9.503/97.
A testemunha Maura (fls. 93/94)
confirmou que a apelante era a condutora do veículo e ingeriu bebida
alcoólica no dia dos fatos, mas não soube relatar o momento da
abordagem policial porque dormia no banco traseiro do GM/Celta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001110-68.2016.8.26.0456 -Voto no 1999
5
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal de Edilene pelos fatos narrados na
denúncia, de modo que descabe cogitar de fragilidade probatória.
A não realização de contraprova
não tem o condão de afastar o reproche penal diante do conjunto
probatório produzido, afinal, a prova oral acusatória é certa no sentido
de que a apelante ingeriu bebida alcoólica, tanto que conduzia o veículo
com dificuldade, conforme o relato do policial militar, tudo a ratificar o
resultado do teste realizado.
Ademais, a dinâmica dos fatos foi
descrita pelo miliciano de modo firme e sem contradições, ou motivos
para se duvidar do depoimento prestado sob o crivo do contraditório,
mesmo porque sequer conhecia a pessoa da apelante, de sorte que não
teria qualquer interesse na condenação de inocente.

Nesse
rumo, cumpre
destacar
que a condição de policial não retira o valor da prova testemunhal
produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.

Registre-se entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:

“A condição de as testemunhas serem policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001110-68.2016.8.26.0456 -Voto no 1999
6
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts.
203
e
206, 1a parte). Na
jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(STJ - HC 485.543/SP, Rel. Min Felix Fischer,
Quinta
Turma,
julg.
em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Por fim, a concentração de álcool
em muito superior aos limites tolerados pela lei, por si só, afasta a tese
da Defesa de que a apelante pode ter absorvido a dosagem alcoólica em
virtude da troca de beijos com a namorada.
Por
derradeiro,
a
reprimenda
comporta reparo em parte.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, exasperada em um sexto, acréscimo que será afastado, eis
que a condenação utilizada para fins de maus antecedentes (fls. 167) diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001110-68.2016.8.26.0456 -Voto no 1999
7
respeito a fatos posteriores aos apurados nos presentes autos.
Desse
modo,
a
reprimenda
permanecerá no mínimo legal na primeira etapa e assim se tornará
definitiva, ausentes agravantes, causas de aumento ou diminuição a
serem consideradas, portanto, seis meses de detenção e pagamento de
dez dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de dois meses, nos moldes do artigo 293 da Lei
9.503/97.
Regime aberto, ante o total da
reprimenda, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, nos moldes do artigo 44 do
Código Penal, o que será mantido.
Nada mais a beneficiar a apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a
pena da apelante para seis meses de detenção, em regime aberto, e
pagamento de dez dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, além da suspensão da habilitação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001110-68.2016.8.26.0456 -Voto no 1999
8
dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR